Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-10.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000834-10.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: PATRICIA LEANDRO CARDOSO

Advogado(s)
:
PATRICK CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E LICENÇA-MATERNIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 551, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora contratada temporariamente ao recebimento de férias com terço constitucional, décimo terceiro salário e indenização por fruição incompleta da licença-maternidade.

Fato relevante. Autora laborou como enfermeira contratada por período superior a oito anos, mediante sucessivas renovações contratuais, sem concurso público, sem o recebimento de verbas previstas no art. 7º da CF/1988.

Decisão anterior. Sentença de procedência parcial que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e condenou o ente municipal ao pagamento das verbas pleiteadas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária por sucessivas prorrogações configura desvirtuamento que autoriza o pagamento de férias e décimo terceiro salário, conforme o Tema 551 do STF; e (
ii
) saber se é devida indenização decorrente do gozo parcial da licença-maternidade, à luz do art. 7º, XVIII, da CF/1988 e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem concurso público, por sucessivas renovações, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, conforme tese firmada no Tema 612 do STF.

A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 551, assentou que o pagamento de férias e décimo terceiro salário a servidores temporários depende de previsão legal ou contratual, ou da caracterização do desvirtuamento da contratação.

O vínculo contratual da autora perdurou de 2007 a 2015, com várias recontratações, em afronta aos prazos legais previstos na legislação municipal, caracterizando vínculo precário com nítido desvio da finalidade constitucional.

A licença-maternidade é direito fundamental assegurado pelo art. 7º, XVIII, da CF/1988, estendido aos servidores públicos nos termos do § 3º do art. 39. A fruição parcial autoriza indenização correspondente aos dias não gozados, conforme entendimento fixado no Tema 497 do STF.

A ausência de prova de adimplemento dos direitos alegados impõe o reconhecimento da procedência dos pedidos, conforme regra do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária por sucessivas prorrogações caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 2. O servidor temporário faz jus ao pagamento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário quando constatado o desvirtuamento da contratação. 3. A servidora contratada temporariamente tem direito à indenização pelo período de licença-maternidade não usufruído integralmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7º, XVIII, 37, IX, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014 (Tema 612); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 600.057
AgR
/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 13.10.2010 (Tema 497).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 8000379-71.2019.8.05.0081
, em que configura como Apelante o

MUNICÍPIO DE CAMACÃ

e Apelados
PATRÍCIA LEANDRO CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA